Tribunal: TJES
Processo: 0000678-31.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas em razão de invasão de domicílio sem mandado judicial e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial caracteriza prova ilícita; e (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial não configura prova ilícita, pois decorreu de fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ. A fuga do réu para o interior da casa e a visualização de droga exposta justificaram a diligência policial.

4. A fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão encontra respaldo na quantidade relevante de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. O acréscimo de 6 meses de reclusão está devidamente fundamentado.

5. A reincidência do réu foi corretamente reconhecida, não havendo ilegalidade nas demais etapas da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. A quantidade relevante de droga apreendida justifica a elevação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O reconhecimento da reincidência é fundamento idôneo para a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL SANTOS DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 600 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL SANTOS DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 600 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 09/03/2021, na Rua Boa Vista, bairro Jucu, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, tinha em depósito, para fins de comércio, 123 (cento e vinte e três) buchas de substância similar a maconha, 02 (duas) unidades de papel de seda que continha ordens advindas do sistemas prisional, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em moedas e notas e, 01 (um) celular da marca SAMSUNG.”

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A Defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos.

O ingresso dos policiais militares Walesson Rodrigues Ferreira e Clemilson Guimarães Damacena deu-se após a fuga do recorrente para o interior da residência, em que foram apreendidas 123 (cento e vinte e três) buchas de substância similar a maconha, material para embalo e bilhete oriundo do sistema prisional com diretrizes relativas ao tráfico de drogas.

Além disso, a revista no interior da propriedade, segundo as aludidas testemunhas ouvidas em juízo, foi motivada por terem visualizado, de fora da residência, uma bucha de maconha grande em cima da geladeira

Assim, tal fato justificou o ingresso no interior da residência, que ocasionou na apreensão das drogas e demais objetos relativos à traficância.

Havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência, descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

Noutro giro, a defesa pugna, subsidiariamente, pela revisão da primeira fase do processo dosimétrico.

Infere-se da sentença objurgada que o magistrado de origem fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, a quantidade relevante da droga apreendida justifica o incremento em 6 meses meses de reclusão.

Além disso, as demais etapas do processo dosimétrico prescinde de reparos, tendo em vista o reconhecimento idôneo da reincidência.

Mantida, portanto, a sentença nos exatos termos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.